Tribunal: CARF
Processo: 10283.721066/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721066/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.889 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
LOUCHARD ARRUDA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
RESULTADO POSITIVO.
Constitui ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação da
participação no capital social de sociedade empresária e o respectivo custo de
aquisição.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção
legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada
depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIOS. VALORES
IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00.
Na hipótese de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, não há que se cogitar de contrariedade à legislação
quando o somatório dos depósitos de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, incluídos na base de cálculo do lançamento, ultrapassa o montante
de R$ 80.000,00, em cada ano-calendário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721066/2009-16
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721066/2009-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), por meio do Acórdão no 01-
20.976, de 03/03/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do crédito tributário (fls. 138/154):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006 [sic]
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, j á que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721066/2009-16

Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares arguidas.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
LCP
No
105/01.
PROCEDIMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO.
QUEBRA
DE
SIGILO.
INOCORRÊNCIA.
A Lei n° 10.174/01, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei n° 9.311,
permitindo o cruz amento de informações relativas à CPMF para a constituição de
crédito tributário pertinente a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, disciplina o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos
investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro
2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores
pretéritos. Trata-se de aplicação imediata da norma, não se podendo falar em
retroatividade.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto à alíquota de quinze por cento, a pessoa física que
auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do processo que foi lavrado auto de infração referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício, relativamente ao ano-
calendário de 2005, decorrente das seguintes infrações (fls. 86/98):
(i) omissão de ganho de capital na alienação de participação
societária no capital social da empresa Beverly Hills Distribuidora
Ltda; e
(ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, conforme demonstrativo
integrante do lançamento fiscal (fls. 84/85).
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721066/2009-16

Os depósitos bancários sem identificação da origem pertencem às contas do
contribuinte no Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e HSBC Bank Brasil S/A Banco
Múltiplo.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 24/08/2009 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 87 e 113/131).
Intimado por via postal em 05/05/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 03/06/2011, no qual aduz os
seguintes argumentos de fato e de direito, assim resumidos (fls. 155/156 e 159/169):
(i) a autoridade fiscal equivocou-se na apuração do ganho
de capital, visto que não se tratou de operação da venda
unicamente das cotas do capital social, mas sim alienação do
estabelecimento comercial, abrangendo mercadorias, móveis,
utensílios e veículos;
(ii) não houve apuração do efetivo acréscimo patrimonial,
dado que o auditor-fiscal não deduziu como custo da operação o
total do patrimônio transferido pelo recorrente;
(iii) quanto à infração de omissão de rendimentos
caracterizada
por
depósitos
bancários
de
origem
não
comprovada, está ausente a correspondência entre os fatos
efetivamente ocorridos e a base legal que fundamenta o auto de
infração;
(iv) o lançamento fiscal carece de base legal para tributar o
que não constitui acréscimo patrimonial;
(v) os valores que transitaram pelas contas correntes
bancárias do recorrente são provenientes de operações mercantis
da pessoa jurídica; e
(vi) a fiscalização não desconsiderou os depósitos
bancários de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo
somatório não ultrapasse o montante de R$ 80.000,00 dentro do
ano-calendário.
Em sessão realizada no dia 16/10/2013, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Segunda Seção de Julgamento deliberou pelo sobrestamento do processo administrativo, até o
julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 601.314/SP, na sistemática da repercussão
geral (fls. 172/177).
Finalizado o julgamento no Supremo Tribunal Federal, o presente processo foi
sorteado para nova relatoria.
É o relatório.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721066/2009-16

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
(i) Ganho de Capital
Na impugnação, o contribuinte alegou que a operação realizada, embora
formalizada como compra e venda de participação societária da empresa Beverly Hills
Distribuidora Ltda, nada mais era que uma garantia, dada pelo devedor ao seu credor, vinculada
a contrato de mútuo no total de R$ 900.000,00. Não consta dos autos que foi juntado o contrato
de mútuo.
No apelo recursal, o recorrente sustenta o equívoco da autoridade fiscal na
identificação da natureza da operação, visto que não houve apenas a transferência das cotas do
capital social. Na realidade, se efetivou a alienação do próprio estabelecimento comercial,
envolvendo mercadorias, móveis, utensílios e veículos, conforme descrito na cláusula primeira
do instrumento de negociação.
Pois bem. A rigor, o recurso voluntário inova a causa de pedir, delimitada na
impugnação da exigência fiscal. De qualquer modo, os elementos de prova não corroboram o
cometimento de erro de fato pela autoridade lançadora.
Foi celebrado contrato particular de compra e venda de estabelecimento
comercial. De um lado, o recorrente, como vendedor, e, de outro, Jucilene Alexandre Mota,
como comprador. Reproduzo as principais cláusulas do documento firmado entre as partes, “in
verbis” (fls. 60):
(...)
1o - O VENDEDOR, vende e transfere ao comprador o estabelecimento mercantil sito à
Av. Joaquim Nabuco, n° 120, Centro Manaus, AM. CEP 69020-031, inscrita no CNPJ
sob o n° 04.482.604/0001-72, e na JUCEA sob o n° 13200396286 em 05/06/2001, com
as mercadorias constantes, incluindo os móveis, utensílios e veículos que pertencem ao
mesmo estabelecimento, assinada pelas partes.
2o - A presente transação não inclui o imóvel no qual encontra-se instalado o
estabelecimento.
(...)
4o - O COMPRADOR, se compromete a pagar o preço de R$ 900.000,00, (novecentos
mil reais) ao vendedor decorrente da venda das cotas de capital que possui na empresa
Beverly Hills Dist. Ltda.
(...)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721066/2009-16

Presume-se a existência formal e material da sociedade empresarial limitada,
Beverly Hills Distribuidora Ltda. Assim, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com
aquele de seus sócios.
As mercadorias, móveis, utensílios e veículos pertencem à sociedade empresarial,
e não ao sócio, pessoa física. Obviamente, na hipótese de dissolução e liquidação da sociedade, o
patrimônio líquido, que representa a riqueza líquida da sociedade, após realização do ativo e
pagamento das obrigações, será partilhado entre os respectivos sócios, na medida da sua
participação.
À vista disso, é evidente que a operação entre as partes teve como objeto a
alienação a terceiro das cotas de capital social que detinha na pessoa jurídica, ao preço efetivo de
R$ 900.000,00 (cláusula 4a).
Na sequência, mediante alteração contratual, retirou-se da sociedade o sócio
Louchard Arruda de Carvalho, ora recorrente, que transferiu todas as suas cotas para a sócia
admitida, Jucilene Alexandre Mota (fls. 37/39).
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de
bens e direitos e o respectivo custo de aquisição (art. 3o, § 2o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988).
O preço efetivo da operação de venda da participação societária foi de R$
900.000,00. Por outro lado, o custo de aquisição registrado na Declaração de Ajuste Anual da
pessoa física correspondia a R$ 10.000,00 (fls. 03/08).
Logo, correta a apuração de ganho de capital pela fiscalização no valor de R$
890.000,00.
(ii) Depósitos Bancários
Expõe o recorrente a falta de base legal para se tributar o que não constitui
acréscimo patrimonial, razão pela qual o lançamento é desprovido de fundamento jurídico,
tornando o ato administrativo viciado.
Pois bem. As alegações de defesa não se sustentam em face do conteúdo explícito
do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que admite o lançamento tomando-se por
base exclusivamente os depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721066/2009-16

Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da
natureza do crédito em conta.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No contencioso fiscal, é matéria pacífica a validade do lançamento de ofício
calcado na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A título
exemplificativo, a ementa do julgado abaixo:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721066/2009-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003
(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
(CARF, 2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária, Acórdão no 2102-01.616, de
25/10/2011).
Para explicar a origem dos depósitos, o recorrente declara que os créditos são
oriundos de operações mercantis da pessoa jurídica da qual é sócio, com trânsito temporário
pelas suas contas bancárias.
Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Não foram apresentados
quaisquer documentos para demonstrar a realização de transações comerciais com repercussão
nas contas bancárias da pessoa física.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo
ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a
exação fiscal.
A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma
individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos, vedada a
justificação de forma generalizada.
Também pleiteia o recorrente a dispensa da comprovação de determinados
depósitos, de quantia igual ou inferior a R$ 12.000,00. Segundo afirma, a fiscalização não
observou a legislação tributária, mantendo na base de cálculo os depósitos bancários de valor
igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapassa o montante de R$ 80.000,00
dentro do ano-calendário.
Pois bem. Os limites fixados em lei para o lançamento de ofício com relação à
pessoa física estão estipulados no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42 (...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721066/2009-16

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(...).
As expressões monetárias acima foram alteradas pela Lei no 9.481, de 13 de
agosto de 1997, assim dispondo:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Portanto, a exclusão da base de cálculo comporta os depósitos individuais de valor
igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que não ultrapassem o montante de R$ 80.000,00 no ano-
calendário.
Eis o enunciado da Súmula CARF n o 61:
Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física.
Com base na listagem de depósitos bancários com origem não comprovada que
integra o auto de infração, constato que o total no ano-calendário de 2005 é equivalente a R$
447.486,75. Desse montante, os depósitos bancários de valor superior a R$ 12.000,00 totalizam a
importância de R$ 205.527,80 (fls. 84/85).
Portanto, uma simples operação aritmética revela que o somatório dos créditos de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 extrapola o máximo de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital